Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. INAPLICÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. CABÍVEL.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Não se admite a extinção do feito executivo na hipótese de celebração de acordo firmado entre as partes ainda pendente de cumprimento, sob pena de violação de preceito legal.
3. Mostra-se cabível o retorno dos autos à origem para suspensão da execução até o total adimplemento da obrigação, nos termos do pacto celebrado entre as partes.
4. Deu-se provimento ao apelo.